Tribunal: TJSP
Processo: 1500858-12.2019.8.26.0318
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Apelação do Ministério Público, que se insurge contra a aplicação do redutor e a fixação do regime inicial semiaberto. Argumentos, porém, que dizem com o crime abstratamente considerado, e não com o caso concreto. Réu menor de vinte e um anos, primário, sem antecedentes e confesso. Pequena quantidade de drogas. Redutor bem aplicado. Regime inicial, porém, que, nos

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Apelação do Ministério Público, que se insurge contra a aplicação do redutor e a fixação do regime inicial semiaberto. Argumentos, porém, que dizem com o crime abstratamente considerado, e não com o caso concreto. Réu menor de vinte e um anos, primário, sem antecedentes e confesso. Pequena quantidade de drogas. Redutor bem aplicado. Regime inicial, porém, que, nos termos do art. 387, § 2.°, do Código de Processo Penal, pode ser o aberto. Recurso não provido, deferido de ofício o regime inicial aberto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500858-12.2019.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JEFFERSON
CONCEIÇÃO SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso e, de ofício, deferiram ao apelado o
regime inicial aberto.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ
DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
FRANCISCO BRUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500858-12.2019.8.26.0318 -Voto no 36097
2
Apelação n.° 1500858-12.2019.8.26.0318 - Leme
Apelantes: Ministério Público e Jefferson Conceição Santos
Apelados: os mesmos
Juíza sentenciante: Fernanda Oliveira Silva
Relator: Des. Francisco Bruno
Voto n.° 36.097
Apelação. Tráfico de drogas. Apelação do Ministério Público, que
se insurge contra a aplicação do redutor e a fixação do regime
inicial semiaberto. Argumentos, porém, que dizem com o crime
abstratamente considerado, e não com o caso concreto. Réu menor
de vinte e um anos, primário, sem antecedentes e confesso.
Pequena quantidade de drogas. Redutor bem aplicado. Regime
inicial, porém, que, nos termos do art. 387, § 2.°, do Código de
Processo Penal, pode ser o aberto. Recurso não provido, deferido
de ofício o regime inicial aberto.
Ao relatório da r. sentença (fls. 111 e ss.), acrescento que Jefferson
Conceição Santos foi condenado a um ano e oito meses de reclusão, regime inicial
semiaberto, e cento e sessenta e seis dias-multa, no mínimo, por infração do art.
33, caput e § 4.°, da Lei de Drogas. Apelou o Ministério Público (fls. 119 e ss.),
pleiteando o afastamento do redutor e o regime inicial fechado. Respondido o
recurso (fls. 135 e ss.), a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento (fls.143 e ss.).
É o relatório.
O apelado foi condenado porque, no dia 3 de junho de 2019, foi
surpreendido trazendo consigo, para comércio, 3,5g de cocaína. Os fatos são
incontroversos, dado que a r. sentença transitou em julgado para a defesa.
Recorre o Ministério Público, requerendo o afastamento do redutor e
a fixação do regime inicial fechado. Porém, com todo o respeito, os argumentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500858-12.2019.8.26.0318 -Voto no 36097
3
usados não dizem com o caso em concreto, mas com o crime de tráfico,
abstratamente considerado.
Desde logo, deixo claro que esses argumentos são ponderáveis;
porém, com todo o respeito, a remansosa jurisprudência das Cortes superiores
(jurisprudência atual; as decisões por ele invocadas foram proferidas há vários
anos ou se referem a grandes quantidades de droga) entende cabível não só os
regimes aberto e semiaberto como a substituição da pena privativa de liberdade.
Ora, neste caso a quantidade de drogas é muito pequena, o apelado
é primário, sem antecedentes, menor de vinte e um anos e confesso. Se não fosse
possível, neste caso, a aplicação do redutor, regime outro que o fechado e a
substituição da pena, quando seria?
Aliás, é de convir que o apelado, quando foi solto (23 de janeiro de
2010, fls. 129) já cumprira mais de um terço da pena; assim, nos termos do art.
387, § 2.°, do Código de Processo Penal, dever ser concedido, de ofício, o regime
inicial aberto, para o caso de conversão das penas restritivas de direito.
Pelo exposto, meu voto nega provimento ao recurso e, de ofício,
defere ao apelado o regime inicial aberto.
FRANCISCO BRUNO
Relator